Tribunal: TJMT
Processo: 1003296-39.2024.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003296-39.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 064.109.991-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONAN SILVA PEREIRA - CPF: 044.661.131-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LIESIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 062.001.811-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003296-39.2024.8.11.0018

APELANTE: RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PARCIAL PROVIMENTO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), fixando pena de 7 anos de reclusão, regime fechado, e 660 dias-multa, com alegação de nulidade da busca domiciliar, pedido de desclassificação para uso compartilhado, redimensionamento da pena e isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca e apreensão domiciliar autorizada judicialmente estaria eivada de nulidade, em razão de fundamentação genérica e baseada em denúncia anônima; (ii) saber se é possível a desclassificação para o delito do art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006, bem como a reanálise da dosimetria da pena, com fixação no mínimo legal e compensação integral entre reincidência e confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial que autorizou a busca e apreensão foi fundamentada em elementos concretos, advindos de investigação policial formalizada e denúncia anônima específica, corroborada por diligências subsequentes, inexistindo nulidade.

4. Não restou configurada a hipótese de uso compartilhado, dada a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, petrechos típicos de mercancia e confissão do réu quanto à venda de entorpecentes.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na natureza e quantidade dos entorpecentes (25,5g de cocaína (pó), 47g de pasta-base de cocaína (pedra) e 13,2g de maconha), revelou-se desproporcional diante dos parâmetros da jurisprudência consolidada, devendo ser aplicada a reprimenda no mínimo legal.

6. A agravante da reincidência deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, por se tratar de única condenação anterior, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor mínimo legal.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. Não há nulidade na busca e apreensão domiciliar fundamentada em denúncia anônima específica, corroborada por diligências policiais e decisão judicial devidamente motivada. 2. A configuração do tráfico de drogas afasta a desclassificação para uso compartilhado quando demonstrada a finalidade mercantil. 3. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando a quantidade e natureza dos entorpecentes não se mostram expressivamente elevadas. 4. É possível a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea quando o réu ostenta apenas uma condenação anterior."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240 e 315; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 987.753/SP, Sexta Turma, j. 14/05/2025; STJ, AgRg no REsp 2.203.257/RS, Quinta Turma, j. 14/05/2025; STJ, REsp 2.117.794/MG, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, Tema 585.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003296-39.2024.8.11.0018

APELANTE: RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA, condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e apenado com 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, estes no patamar mínimo.

Aduz, em preliminar, a nulidade da busca domiciliar realizada, aduzindo que a ordem judicial que a autorizou é genérica e baseada em denúncia anônima, razão pela qual almeja o reconhecimento da ilicitude das provas angariadas. No mérito, pede a desclassificação para o § 3º do art. 33 da Lei Antidrogas, aduzindo que se tratava de droga destinada a uso compartilhado, sem finalidade de lucro. Subsidiariamente, pede a fixação da pena-base no mínimo legal e a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Ao final, pugna pela isenção das custas processuais, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo, para que seja compensada a reincidência com a confissão.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003296-39.2024.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL

A defesa sustenta que a decisão que autorizou a busca e apreensão é despida de fundamentação concreta, razão pela qual seriam nulas as provas angariadas no cumprimento do mandado expedido.

Em consulta aos autos da Representação formulada pela autoridade policial (1003033-07.2024.8.11.0018), verifica-se que o Relatório Policial, subscrito pelos investigadores, registra o seguinte:

“Durante o desenvolvimento do trabalho cotidiano esta equipe de investigadores recebe informações de diversas fontes inoficiosas relativas ao tráfico de drogas, posses de armas de fogo de uso ilegal, homicídios e vários outros crimes cometidos não só por comuns do povo, mas principalmente por integrantes da organização criminosa comando vermelho que atualmente atua neste e em outros estados da federação.

Por estas várias pessoas já havíamos sido alertados de que o maior imputável que identificamos como sendo RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA
, vulgo “Loki”, filho de Luciana Nascimento de Oliveira e Joel Lemes de Oliveira, nascido 13/11/1996, inscrito no CPF nº 064.109.991-60 e RG nº 27926745, podendo ser localizado na Rua Centauro esquina com a Rua Canopus, no Bairro Cruzeiro do Sul - Juara/MT,
estaria envolvido com o tráfico de drogas e seria integrante do comando vermelho
. Ocorreu que
recentemente uma pessoa que não quer e não pode se identificar, à qual atribuímos bastante credibilidade dado que em várias ocasiões já nos forneceu informações que possibilitaram a localização e prisão de homicidas, traficantes, bem como a apreensão de significativa quantidade de droga ilícitas e armas de fogos, principalmente as pertencentes a organização criminosa denominada comando vermelho, nos reportou que de fato RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA estaria promovendo o tráfico de drogas nesta cidade, não só fazendo a guarda, mas também a distribuição de drogas para que outros traficantes as fracionem, embalem e as revendam aos usuários finais.

Cabe ressaltar que essa mesmo fonte nos relatou que o dinheiro arrecadado com a venda de drogas, Rafael deposita na conta da convivente dele, ora identificada como sendo Sheila Vitoriano da Silva, CPF 020.414.541-48.

Apuramos que além das ações delitivas acima apontadas RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA também estaria se valendo da ação de usuários de drogas, na maioria adolescentes, para a realização da venda e entrega de porções drogas a usuários finais
.

Destacamos que
já encetamos diligências no sentido de flagrar a ocorrência dos delitos e capturar o apontado como autor do crime, contudo, dado a complexidade da prática delituosa e dos impedimentos legais quanto à determinadas ações policiais que pretendemos encetar, até o presente momento isto ainda não se mostrou possível.

Segundo nosso informante, para promover o tráfico de drogas, com certa frequência RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA estaria pagando determinada quantia para o comando vermelho, o que na linguagem do crime é conhecido como “pagamento de lojinha”.

Entendemos que se acaso fosse dado uma busca na casa de RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA muito provavelmente se poderiam apreender não só drogas ilícitas, mas também objetos relacionados ao crime de tráfico de drogas, bem como até mesmo se obter provas criminais por meio de informações que poderiam existir no smartphone que é utilizado por ele.

Seguem imagens de RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA e da residência em que ele estaria residindo e cometendo o ilícito, para seu conhecimento e providências que entenderem necessárias”.

A decisão que autorizou a busca e apreensão, ainda que suscinta, está concretamente fundamentada:

“[...]
1 – BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR:

A Busca e Apreensão é meio de obtenção de prova em investigação criminal, com a finalidade de preservar elementos probatórios ou assegurar reparação do dano proveniente do crime. Por isso, possui natureza jurídica de medida cautelar.

Para o seu deferimento é necessário lastro mínimo indicando que os objetos ou pessoas estão realmente no local passível da medida.

De acordo com o disposto no art. 240 do Código de Processo Penal:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

No caso em tela, o representante formulou pedido com fundamento nas alíneas “d”, “e” e “h” do dispositivo legal acima transcrito, baseado em informações obtidas pelo serviço de inteligência da polícia.

Com efeito, as informações colhidas na investigação policial, cujas cópias instruíram a inicial, indicam que há indícios suficientes dos fatos narrados pelo representante, conforme fundamentos acima expostos.

Nesse cenário, constato estar satisfatoriamente justificado o deferimento da busca e apreensão domiciliar, que se destinará a esclarecer a veracidade, ou não, do quanto noticiado e que restou indiciariamente confirmado de acordo com a narrativa policial”.

Extrai-se dos autos da representação para busca e apreensão que a medida foi precedida de investigação policial devidamente formalizada, na qual se descreveu, com riqueza de detalhes, o contexto em que se imputava ao recorrente a suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

No caso, registre-se que a atuação policial foi impulsionada, de início, por
denúncia anônima especificada
, não se tratando, portanto, de informação genérica ou vaga. Referida denúncia indicou expressamente o apelante, conhecido pelo apelido de "LOKI", fornecendo, inclusive, endereço residencial e outros elementos de identificação.

Ademais, a denúncia apontou, de forma concreta, a conduta delitiva do acusado, descrevendo sua suposta participação na traficância, o vínculo com organização criminosa e o
modus operandi
utilizado para a distribuição de substâncias ilícitas.

Cumpre salientar que, embora proveniente de fonte anônima, a denúncia em tela foi reputada de alta credibilidade pela equipe de investigadores, uma vez que o informante já havia colaborado, em situações pretéritas, com o êxito de diversas ações policiais de repressão a crimes de igual gravidade. Tal circunstância, inclusive, foi atestada pela autoridade policial, que, no bojo do relatório, expôs minuciosamente o histórico de colaboração do informante, agregando grau de confiabilidade à informação recebida.

Importante ressaltar, ainda, que a apuração não se limitou à mera notícia anônima. Pelo contrário, a autoridade policial, munida das informações recebidas, empreendeu diligências autônomas — campanas, monitoramento e verificação da movimentação no local — buscando aferir a veracidade do relato e coligir indícios que subsidiassem o pedido de medida cautelar. Assim, a atuação policial não se restringiu à simples aceitação passiva da denúncia anônima, havendo efetivo trabalho investigativo que resultou na robustez dos elementos apresentados ao juízo.

A decisão judicial, por sua vez, revelou-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado destacado expressamente a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, assim como a imprescindibilidade da busca e apreensão para a elucidação dos fatos, mencionando, inclusive, as alíneas “d”, “e” e “h” do artigo 240 do Código de Processo Penal, aplicáveis ao caso concreto.

Cabe frisar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, exige ordem judicial fundamentada para a mitigação da inviolabilidade domiciliar, o que restou fielmente observado no caso dos autos. Igualmente, foram respeitados os comandos dos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente quanto à exigência de “fundadas razões” para a decretação da medida excepcional.

Portanto, diante do exposto, constata-se que a busca e apreensão foi legitimamente decretada, fundada em denúncia anônima específica e individualizada, posteriormente corroborada por diligências próprias da investigação policial, não se verificando qualquer mácula de nulidade ou ofensa ao devido processo legal.

Diante desse cenário, rejeita-se a preliminar arguida pela Defensoria Pública.

MÉRITO

No mérito, o pleito defensivo restringe-se à desclassificação para o tipo penal previsto no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que a droga apreendida seria destinada à uso compartilhado, sem finalidade mercantil.

Na fase policial, o IPC LEONAN SILVA PEREIRA relatou:

“Que no exercício das atribuições inerentes ao cargo de investigador de polícia, em decorrência de diligências contínuas e informações oriundas de fontes não oficiais, apurou que o indivíduo identificado como Rafael Nascimento de Oliveira, conhecido pela alcunha de "Loki", estaria vinculado à organização criminosa intitulada comando vermelho. Que as investigações indicaram que Rafael Nascimento estaria praticando o tráfico ilícito de entorpecentes, consistindo na posse, guarda, distribuição e revenda direta das substâncias ilícitas. Que com base em informações colhidas, foi possível localizar o domicílio de Rafael Nascimento de Oliveira, na Rua Centauro, Esquina com a Rua Canopus, Bairro Cruzeiro do Sul, nesta cidade. Que o relatório policial produzido serviu como fundamentação para a representação junto ao juízo competente, culminando na expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, regularmente deferido pela 3ª vara criminal desta comarca, nos autos do processo nº 1003033-07.2024.8.11.0018. Que em horário aproximado das 06 horas de hoje, 18/11/2024, juntamente com outros colegas compareceu ao referido endereço, onde se apresentaram como integrantes da polícia civil e à abordagem do imputado. Que durante entrevista preliminar, Rafael Nascimento, de maneira espontânea, admitiu a prática de tráfico de substâncias entorpecentes, declarando a existência de entorpecentes variados e uma balança de precisão no interior da residência. Que diante de tal confissão, procedeu-se à busca domiciliar, resultando na apreensão de quantidades relevantes de pasta base de cocaína (em forma de pó e pedra), maconha, uma (01) balança de precisão, um (01) rolo de papel filme (usado para embalar drogas), cinco (05) micro tubos eppendorf (usados para armazenar cocaína em pó), um (01) celular Samsung individualizado pelo IMEIs: 358543580894399 e 358928970894390, além de quantia de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) em espécie, presumivelmente oriunda da atividade ilícita. Que frente à materialidade e à confissão do investigado, foi dada voz de prisão em flagrante a Rafael Nascimento que foi imediatamente conduzido para esta Delegacia de Polícia Civil para as providências legais e lavratura do auto de prisão em flagrante delito”.

Essa declaração foi corroborada pelo IPC LIESIO RODRIGUES DE SOUZA, que atuou no cumprimento da ordem judicial.

Interrogado, RAFAEL, à época com 28 (vinte e oito) anos de idade, respondeu:

“Que admite que a substância entorpecente encontrada em sua residência lhe pertence. Que afirma ser usuário de cocaína, crack e maconha. Que nega que trafique as substâncias para manter o vício. Que atualmente trabalha como Calheiro de forma autônoma. Que sua esposa é vendedora autônoma. Que a renda dos dois é que mantem a residência. Que a balança encontrada em sua residência serve para garantir que não seja enganado quando vai comprar droga para seu consumo próprio. Que não tem nenhum envolvimento com a organização comando vermelho. Que passada a palavra à advogada que acompanha o interrogando por ela foi dito que a esposa do interrogando pediu para esclarecer que a balança é utilizada na pesagem de doces caseiros que faz, o que foi confirmado pelo interrogando. Que o valor apreendido de R$ 187,00 (cento e oitenta reais) corresponde à entrada de um serviço a ser realizada no barracão Cerealista Dois Irmãos. Que a advogada se comprometeu a apresentar o recibo”.

A apreensão realizada está registrada no Termo n. 2024.16.546950:

25(vinte e cinco) grama(s) 500(quinhentos) miligrama(s) de Cocaína - Uma (01) Porção de Pasta Base de Cocaína em Forma de Pó
, Código de Apreensão 85391, apreendido(a) em posse de RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA;

13(treze) grama(s) 200(duzentos) miligrama(s) de Maconha - Uma (01) Porção de Maconha
, Código de Apreensão 85387 apreendido(a) em posse de RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA;

47(quarenta e sete) grama(s) de Pasta Base - Uma (01) Porção de Pasta Base de Cocaína em Forma de Pedra
, Código de Apreensão 85392 apreendido(a) em posse de RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA;

R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) - CENTO E OITENTA E SETE REAIS
, Código de Apreensão 85397 em posse de RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA;

01(um) unidade(s) UM (01) CELULAR SAMSUNG INDIVIDUALIZADO PELO IMEI: 358543580894399 E 358928970894390. (Em custódia na delegacia) ;

05(cinco) unidade(s) Microtubos Eppendorf (usados Para Armazenar Cocaína em Pó)
, Código de Apreensão 8538D (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA;

01(um) unidade(s) Rolo de Papel Filme (usado Para Embalar Drogas)
, Código de Apreensão 8538F (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA;

01(um) unidade(s) Balança de Precisão Diamond Model A04
, Código de Apreensão 85399 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA.

Na instrução processual, os Policiais Civis reiteraram as declarações prestadas na fase inquisitiva.

LIÉSIO esclareceu que, além da droga apreendida, RAFAEL tinha em sua residência balança de precisão, plástico filme e microtubos comumente utilizados para fracionar o entorpecente em porções para comercialização.

LEONAN, por seu turno, disse que após se identificarem como policiais e apresentarem o mandado, a esposa de RAFAEL franqueou a entrada deles. Ao abordarem-no, ele admitiu que comercializava drogas, sendo que foram localizadas porções maiores de cocaína, pasta-base e maconha, além de balança de precisão, micro tubos e plástico filme, petrechos comumente utilizados para dividir o entorpecente em porções menores, destinadas à mercancia ilícita.

Interrogado, RAFAEL respondeu:

“R: Sim, senhor. Eu confesso que eu estava com essa substância,
mas não era
só
para fins de tráfico
, senhor. Eu usava ela, porém
devido eu tá com alto consumo, já viciado na droga
,
comecei a fazer um giro, vender para amigos mais próximos
, mas até então não fazia parte de uma organização criminosa. [...]”.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

A defesa pugna pela desclassificação da conduta atribuída ao réu, buscando sua subsunção ao tipo penal previsto no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que a droga apreendida seria destinada a uso compartilhado entre pessoas do círculo de convivência do acusado, não havendo indícios da finalidade mercantil do entorpecente. Tal pretensão, contudo, não encontra respaldo nos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos.

O tipo penal inserto no art. 33, § 3º, da Lei de Drogas, prevê:

"Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem."

A caracterização da referida figura típica demanda, inexoravelmente, a conjugação de requisitos objetivos e subjetivos, quais sejam:
eventualidade da conduta, ausência de finalidade lucrativa, relação de convivência prévia entre os sujeitos e consumo compartilhado da substância psicoativa
. A ausência de qualquer desses elementos descaracteriza o tipo privilegiado, atraindo a incidência da regra do
caput
do art. 33.

No caso em apreço, a materialidade delitiva e a autoria restaram comprovadas, destacando-se a apreensão, em poder do réu, de variados entorpecentes — 25,5g de cocaína (pó), 47g de pasta base de cocaína (pedra) e 13,2g de maconha —, além de petrechos classicamente associados à mercancia ilícita, tais como balança de precisão, rolo de plástico filme e micro tubos plásticos, elementos esses que denotam, de modo inequívoco, a destinação comercial das substâncias apreendidas.

No curso da instrução processual, merece especial destaque a confissão judicial do acusado RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA, que, ao ser inquirido em audiência, admitiu de forma expressa não apenas a posse dos entorpecentes encontrados em sua residência, mas também a prática da venda de drogas a terceiros, notadamente a amigos próximos, o que, segundo ele próprio, ocorria com habitualidade.

Tal admissão, extraída de seu próprio relato perante a autoridade judicial, afasta de maneira categórica a tese defensiva de destinação exclusiva para uso próprio ou mero compartilhamento eventual, revelando, ao contrário, o intuito mercantil e a inserção do agente na cadeia de distribuição ilícita de substâncias entorpecentes.

Ressalte-se que, ainda que o réu tenha buscado atenuar a gravidade de sua conduta ao afirmar que se tratava de vendas realizadas apenas a pessoas do seu círculo de convivência, tal circunstância não descaracteriza a essência do tráfico, uma vez que o ato de comercializar drogas, independentemente da habitualidade ou do número de destinatários, já configura, por si só, o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Outrossim, os depoimentos prestados pelos Policiais Civis, LEONAN SILVA PEREIRA e LIÉSIO RODRIGUES DE SOUZA, foram firmes e harmônicos no sentido de que o réu exercia atividade voltada ao tráfico de drogas, sendo certo que, em sua residência, foram encontrados não só os entorpecentes já citados, mas também instrumentos característicos da preparação para venda (balança, embalagens e microtubos), corroborando a destinação mercantil da droga, afastando-se, portanto, qualquer dúvida quanto à finalidade exclusiva de uso próprio ou compartilhado.

Acrescente-se que a diversidade e a quantidade de drogas apreendidas, o modo de acondicionamento, a fragmentação do entorpecente, bem como a apreensão de dinheiro em espécie (R$ 187,00), associam-se a indícios típicos do tráfico, sendo incompatíveis com a destinação exclusiva ao consumo pessoal ou à partilha entre indivíduos do mesmo grupo de convivência.

Ademais, não foi identificado, nos autos, qualquer elemento concreto que comprove a existência de evento específico de uso coletivo, tampouco a relação pessoal entre o réu e eventuais usuários destinatários da substância.

Saliente-se, ainda, que as provas coligidas revelam atividade típica do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, afastando-se, assim, a incidência do tipo privilegiado previsto no § 3º do art. 33.

De rigor, portanto, reconhecer que não se está diante de hipótese de mero compartilhamento de droga, mas sim de contexto de
tráfico
, plenamente caracterizado pelas circunstâncias objetivas do flagrante, pelo volume e variedade das substâncias apreendidas, pelo modo de armazenamento, pelos instrumentos utilizados, bem como pela confissão e demais depoimentos colhidos em juízo.

Portanto, ausente qualquer elemento concreto que autorize a desclassificação pretendida, deve ser mantida a condenação do réu nos exatos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

No tocante à dosimetria, observo que o juízo sentenciante exasperou a pena basilar sob o seguinte fundamento:

“[...] Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, verifico que não há informações quanto à personalidade e poucos elementos foram coletados quanto à conduta social do réu, o que inviabiliza o aumento da reprimenda neste ponto. Por fim,
no que diz respeito à natureza, observo que uma das substâncias é de alto potencial lesivo (cocaína), razão pela qual devem as referidas circunstâncias serem valoradas negativamente
. Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. [...]”.

Ao apreciar situação análoga, em que o agente foi flagrado com
21,95g de crack,
76,33g de cocaína
em pó e 95,3g de maconha
, o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu que
“o momento da fixação da reprimenda dos crimes abarcados pela Lei n. 11.343/2006, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida Lei. Na espécie, porém,
a pequena quantidade de droga apreendida não justifica o aumento da pena básica, sendo fundamento inidôneo a tal desiderato
.[...]” (AgRg no HC n. 987.753/SP, relator Ministro ANTONIO SAL
DANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025).

Na esteira desse entendimento, colaciono os seguintes julgados:

[...] 3. No presente caso, a quantidade total dos entorpecentes apreendidos (
18g de cocaína e 594g de maconha
), apesar da natureza altamente deletéria de uma delas (cocaína), não justifica a majoração da pena-base, por não extrapolar o tipo penal, devendo ser afastado tal fundamento. [...]
(AgRg no REsp n. 2.203.257/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

[...] 4. A Terceira Seção, ao julgar o REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha), entendeu, em harmonia com o firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que a natureza e quantidade da droga são fatores a serem considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena. 5. No entanto, a quantidade de droga apreendida (
17,3g de cocaína, 4,6g de crack, e 10g maconha
) não é expressiva a ponto de justificar um aumento da pena-base, sendo a majoração em 1 ano de reclusão considerada desproporcional à luz da jurisprudência desta Corte. 6.
A sentença condenatória de primeira instância, que fixou a pena-base no mínimo legal e aplicou a minorante do tráfico, deve ser restabelecida
. [...]
(REsp n. 2.117.794/MG, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Por comungar desse entendimento, afasto a negativação da pena-base realizada com base na quantidade e natureza do entorpecente apreendido, para fixar a pena-base no mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, a agravante da reincidência foi considerada preponderante sobre a atenuante da confissão, o que não deve prevalecer, como bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça já apreciou a matéria em sede de repercussão geral e decidiu que “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (Tema 585).

Destaco que RAFAEL ostenta
uma única condenação anterior transitada em julgado, de modo que a compensação deve ser integral
.

Assim, a pena intermediária permanece em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição na terceira fase dosimétrica.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda corpórea permanece o
fechado
, em razão da reincidência específica (art. 33, §§ 2º e 3º, CP).

Diante do exposto, conheço do recurso aviado em favor de RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada e, no mérito,
PROVEJO-O PARCIALMENTE
, para fixar a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo,
em parcial sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025